Tribunal: TJDFT
Processo: 0701320-87.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. COMERCIAL. DUPLICATA COM ACEITE. INADIMPLEMENTO. CITAÇÃO EDITAL. NULIDADE. PESQUISAS A BANCOS DE DADOS OFICIAIS. REGULARIDADE. REJEIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO A QUO. PERCENTUAL DE JUROS DE MORA ELEVADO. REDUÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.
1. Se a autoridade judiciária procede a pesquisa aos bancos de dados BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL, antes de ordenar a citação editalícia do devedor, não há nulidade a ser declarada, apesar do insucesso da medida. Além do mais, a citação via edital atendeu aos critérios eleitos pelo legislador (art. 257, inciso II, CPC).
2. O termo a quo da correção monetária e dos juros de mora, cuidando-se de duplicata com aceite, acompanhada de documentos suficientes para comprovar a prestação dos serviços constitui título hábil a aparelhar a cobrança.
3. Sendo objeto da causa dívida positiva e líquida, com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do inadimplemento, data em que é automaticamente constituído em mora o devedor, nos termos do art. 397 do Código Civil.
4. Não se mostra razoável a incidência de juros moratórios no patamar de 8% (oito por cento) ao mês. Ainda que tivessem sido contratados, cabível sua redução, nos termos do art. 413 do Código Civil, sobretudo quando a parte autora não for instituição financeira, que, em tese, não suporta limitação de juros em seus contratos.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.